Tribunal: TJDFT
Processo: 0032518-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA. REJEITADAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. GATA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. RECONHECIMENTO. LDO 2015. APROVAÇÃO. ARTS. 15, 16 E 17, TODOS LRF. 169, § 1o, DA CRFB. DESCUMPRIMENTOS. INEXISTÊNCIAS. INCORPORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. EXCEÇÃO. ART. 22, I, DA LRF. INDISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. RELATÓRIO ESPECÍFICO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. PROVISÃO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS PARA COM SERVIDORES PÚBLICOS. ARTS. 1o, §§ 1o E 2o; 2o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E 3o, TODOS DA LEI DISTRITAL N. 4.316/2009. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIAS. ART. 373, II, DO CPC. INCIDÊNCIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. (TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS). APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDOS. RECURSO. PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA. JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DESDE A DATA DA INCORPORAÇÃO DE CADA PARCELA ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA INTEGRALMENTE ILÍQUIDA. RECONHECIMENTO. Honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados nA LIQUIDAÇÃO/cumprimento de sentença. art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, c/c, art. 509, § 2o, AMBos do CPC.
1. Não persiste razão no sobrestamento do processo, visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, bem como o IRDR n. 2017.00.2.011208-8 (autos eletrônicos n. 0704767-78.2017.8.07.0000) não foi admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. Preliminar de suspensão do trâmite processual rejeitada.
2. Não se constatando a modificação da decisão embargada, tampouco alteração da conclusão do julgamento anterior, na medida em que o julgamento do pedido continuou procedente e a sucumbência do réu integral, o processamento e o julgamento da apelação, interposta após a oposição dos aclaratórios e antes da sentença que os julgou, independem de ratificação das razões recursais correlatas, por se tratar de uma faculdade processual do Embargado, ora Apelante, nos termos do art. 1.024, §§ 4o e 5o, do CPC. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
3. A remessa necessária deve ser conhecida, em razão da iliquidez da sentença, ante a incidência da Súmula 490 STJ. Preliminar de não conhecimento da remessa necessária rejeitada.
4. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único e 5o, ambos da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015.
5. Neste caso concreto, a Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração Pública, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento do Autor, em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores.
6. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor, impedindo o cálculo adequado de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.
7. O STJ tem sólida jurisprudência, com entendimento no sentido de que a limitação de despesas com pessoal, pelos entes públicos, nos termos do art. 19, § 1o, IV, da LRF, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei. 7.1. Mutatis mutandis, aquela Corte Superior tem jurisprudência similar sobre a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais. Precedente (RMS 30.428/RO).
8. Ao aprovar a LDO 2015, nos termos do seu art. 41, caput, o Distrito Federal excluiu qualquer dúvida sobre o atendimento dos parâmetros insertos nos arts. 16 e 17, ambos da LRF, c/c, art. 169, § 1o, I e II, da CRFB, c/c, art. 157, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, para fins de asseguração do pagamento da reestruturação de carreira, promovida através da incorporação da GATA aos vencimentos dos servidores públicos da área de saúde, conforme a Lei n. 5.008/2012.
9. Ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, a inexistência da incorporação da GATA ao vencimento dos servidores, no caso em tela, não decorreu da observância da exigência de disponibilidade orçamentária e financeira para a realização da despesa, nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 4.316/2009, pois este Ente de direito público interno não consegue desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à inexistência desta indisponibilidade, através de relatório específico, efetuado trimestralmente, pela Comissão de Avaliação da Receita e das Despesas do Distrito Federal, de acordo com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital n. 4.316/2009.
10. Desde idos de setembro de 2015, o Réu deveria ter regulamentado “a forma de pagamento das parcelas salariais eventualmente não efetivadas, total ou parcialmente, no mês de competência”, realizando o pagamento decorrente da incorporação da GATA “até o décimo quinto dia do mês subsequente”, nos termos do art. 2o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.316/2009.
11. O Réu é obrigado a destinar, “no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida do Distrito Federal para pagamento de débitos com seus servidores”, nos termos do art. 3o da Lei Distrital n. 4.316/2009. 11.1. Ante a incidência desta regra legal, constata-se que, considerando a sanção desta Lei Distrital em idos de 2009, no que concerne à incorporação da GATA ao vencimento do Autor, a impossibilidade financeira, dificilmente, será configurada, acaso a provisão deste art. 3o venha sendo cumprida desde aquele ano. 11.2. Caso contrário, estar-se-á diante de um novo descumprimento ao princípio da legalidade.
12. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido. 12.1. Contudo, os juros de mora podem ser fixados pelo índice da caderneta de poupança, nos termos destes precedentes.
13. Incorre em error in judicando, o juiz que, conquanto a sentença seja ilíquida, em razão do valor da condenação ser único e ilíquido, fixa os honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, considerando como base de cálculo o valor da causa, e, não, o da condenação ou o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC. 13.1. Por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, na fase recursal, a sentença pode ser reformada quanto ao ponto e os honorários advocatícios somente poderão ser fixados nos parâmetros de valores obtidos na liquidação da sentença, ou no cumprimento de sentença, por somente depender de cálculos matemáticos, pelo juízo competente para processar esta fase processual, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, c/c, art. 509, § 2o ambos do CPC.
14. Preliminares de suspensão do trâmite processual e não conhecimento da apelação e da remessa necessária. Rejeitadas. Apelação e remessa necessária conhecidos. Recurso. Parcialmente provido. Remessa necessária. Julgada procedente. Sentença em parte reformada, para determinar que: (i) a correção monetária sofrerá a incidência do IPCA-E, desde a data em que deveria ser incorporada cada parcela da GATA ao vencimento do Autor até a expedição do precatório; (ii) os juros de mora incidentes são aqueles que remuneram a caderneta de poupança, devidos desde a citação; e (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados na liquidação/cumprimento de sentença, em razão da sentença ser ilíquida, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II e 509, § 2o, ambos do CPC.